Tribunal: STF
Processo: RE 362297
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-12-06
Data de publicação: 2005-12-06

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
DISPONIBILIDADE.
I. - O Estado não pode reduzir vencimentos de
servidor sem a instauração de processo administrativo e sem
assegurar o direito de defesa.
II. - Agravo não provido.